Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718215-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA DESPACHO Intime-se a apelante JOCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, uma vez que o comprovante acostado no ID. 54777797, p. 2, não se refere à guia que o acompanha, nem aos presentes autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital